Tribunal: CARF
Processo: 11080.916482/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.916482/2012-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.259 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade preparadora apure a consistência e
extensão do direito a crédito.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 12521.19497.071112.1.3.04-5824 em 07/11/2012 (fls. 16/21),
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com créditos da contribuição para a COFINS (código
de receita 2172) no valor original utilizado de R$ 29.473,43, do período de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.916482/2012-37
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.259 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916482/2012-37

apuração de novembro/2010, decorridos de suposto pagamento a maior ou
indevido (DARF total de R$ 49.138,99) efetuado em 23/03/2011.
2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 65), no qual a compensação
declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das
características do DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior
ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débitos
da contribuinte, não restando saldo disponível para compensação.
3. Cientificada da decisão em 21/01/2013 (fl. 69), a contribuinte apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02/04 em 19/02/2013 alegando, em
síntese, que:
Prestou informação de forma indevida na DCTF de novembro/2010.
O débito de R$ 10.574,66, referente à COFINS (cód. 2172) de 11/2010, foi
quitado utilizando-se o DARF pago em 23/03/2011, no valor total de R$
49.138.99 (principal R$ 40.048,09 multa R$ 8.009,61 e juros R$ 1.081,29),
configurando pagamento a maior.
Informa que as DCTFs referente aos períodos de março e de novembro de 2010
foram retificadas, e encontra-se com os débitos e créditos devidamente
demonstrados.
Solicita que seja aceita a compensação dos débitos da DCOMP n°
12521.19497.071112.1.3.04-5824.
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade foram
juntados às fls. 05/64.

.
A 6a Turma da DRJ de São Paulo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade com fundamento na ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual alega suscintamente ser detentora do direito creditório. Traz aos autos os
documentos de e-fls. 88/154, dos quais destaco balancete do período de apuração em debate,
devidamente assinado por profissional contabilista. Pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente traz em seu recurso voluntário documentação contábil devidamente
assinada por profissional contabilista, conforme se e-fls. 88/154.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.259 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.916482/2012-37

Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
apreciação da documentação em sede recursal deve ser aceita para fins de verificação do crédito
pleiteado.
Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 88/154 em sede
recursal, devem ser apreciados pela Unidade Preparadora com o fim de apurar o montante de
receita tributável por Cofins auferida no PA novembro/2010 com fins de verificação do valor
devido e suposto direito creditório. Portanto, entendo que, para o deslinde da demanda, o melhor
caminho a ser adotado perfilha pela avaliação documental pela Unidade Preparadora com fins de
aclarar a controvérsia em litígio.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, mormente os
de e-fls. 88/154, para que sejam tomadas as seguintes providências, sem
embargo de outras não listadas que se façam necessárias para o
esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de Cofins não cumulativa no PA
novembro/2010;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA novembro/2010 por recolhimento
a maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em
Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de Cofins no PA
novembro/2010;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital